Tribunal: TJES
Processo: 0004725-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004725-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
DISCUSSÃO MÉRITO. INCABÍVEL.
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
RISCO DE REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DA MEDIDA.
DENEGADA A ORDEM.

1- O
s documentos apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
em especial, porque
não há evidências suficientes para a
colher a alegação de ilegalidade no flagrante em razão de suposto abuso de autoridade.

2. A defesa
não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado
e o
writ
não admite dilação probatória.

3.
Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário, sem qualquer relação com a droga apreendida no veículo,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação.

4. N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais. A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas
e apontou, também,
o risco de reiteração delitiva,
eis que o paciente
encontrava-se em liberdade provisória
em outras
ações
penais e
m trâmite na
quela
comarca.

5
.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

6
.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004725-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULA DOS SANTOS MENEZES - MG176176

VOTO

T
rata-se
de
habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrada
em favor d
e

PEDRO VITOR SANTOS MENEZES
,

contra
suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
PIÚMA
/ES, eis que
preso preventivamente pela suposta prática d
os crimes de
tráfico de drogas
(art.
33
,
caput
d
a Lei nº 11343/06
)
.

A defesa sustenta o seguinte:

a) a ocorrência de abuso de autoridade no cumprimento da prisão em flagrante.

b) a ausência dos requisitos legais e de fundamentação concreta para a prisão preventiva;

c)
que seria mero usuário
(id. 4308283), bem como é trabalhador, com residência fixa e família constituída.

N
arra
a denúncia
que, em 20 de dezembro de 2022, no bairro Niterói, em Piúma,
os militares,
após colherem informações de que um veículo transitava entre Guarapari X Anchieta com drogas, abordaram o veículo. Assim, o paciente e o co
denunciado,
Thiago Coradello, foram flagrados, em comunhão de desígnios, trazendo substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico (2 buchas de maconha, 2 buchas de haxixe, 2 porções de LSD), além de R$1125,00 (um mil cento e vinte cinco reais) em dinheiro.

Primeiramente,
o
s documentos apresentados e os argumentos apontados não
apontam
evidências suficientes para a
colher a alegação de ilegalidade no flagrante em razão de suposto abuso de autoridade.

Além disso
, os autos não foram instruídos com a íntegra d
a Ação Penal, em especial, das provas produzidas em contraditório judicial
.

Desse modo, entendo que não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado
e o
writ
não admite dilação probatória.

Após examinar os autos e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer os constrangimentos ilegais alegados, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas
, eis que os réus já eram investigados por seu envolvimento no tráfico de drogas naquele município e foram flagrados transportando drogas entre municípios distintos, ainda que tenha sido pequena a quantidade encontrada, mas com relevante quantia em dinheiro.

Importante ressaltar que,
não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar
, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação
, eis que demanda dilação e revolvimento probatório,
não pertinente na via do presente
writ
.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
,
cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória
, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.